Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO À DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO AO LOCADOR. LOCATÁRIO QUE NÃO COMPROVA A DATA EM QUE PROCEDEU À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCADOR EFETUOU EXIGÊNCIAS DESCABIDAS PARA O RECEBIMENTO, IMPEDINDO QUE O IMÓVEL FOSSE DEVOLVIDO. POSSIBILIDADE DE DEPOSITAR AS CHAVES EM JUÍZO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSA VIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO RÉU, DA ENTREGA DAS CHAVES E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA DATA APONTADA PELO AUTOR COMO RETOMADA DO IMÓVEL (10/4/2019). CONVERSAS VIA WHATSAPP TRAVADAS ENTRE AS PARTES. AFIRMAÇÃO, EM JANEIRO DE 2019, PELO AUTOR, DE QUE OS ALUGUÉIS ESTAVAM ATRASADOS POR 3 (TRÊS) MESES. ALUGUÉIS DEVIDOS DESDE OUTUBRO DE 2018 A 10/4/2019, COMO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão a ser apreciada na apelação restringe-se, somente, à data da retomada do bem pelo locador e, via de consequência, aos aluguéis devidos no período.
1.1. O locatário, embora afirme que as partes compactuaram a entrega das chaves do imóvel para janeiro de 2019, não apresenta qualquer prova de que procedeu à devolução do bem objeto da locação e tampouco se insurge especificamente em relação à data apontada pelo locador (10/4/2019).
1.2. A afirmação do locatário, de que houve recusa injustificada do locador em receber as chaves do imóvel em janeiro de 2019, ao formular exigências não acordadas entre as partes, não tem o condão de eximi-lo da obrigação de efetuar a entrega das chaves ou de realizar o pagamento do aluguel pelo período transcorrido, haja vista que, em vista de tal situação, poderia ter procedido ao depósito das chaves em juízo.
1.3. Uma vez que o locatário não comprovou a data em que devolveu o imóvel e tampouco impugnou de forma específica a data apontada pelo autor, deve ser esta considerada como marco referente à retomada do bem pelo locador.
2. Em conversas havidas entre as partes por meio do aplicativo Whatsapp, o locatário declara, em janeiro de 2019, que há atraso de 3 (três) meses de aluguel. Portanto, o valor devido de aluguéis deve ser o período de outubro de 2018 a 10/4/2019, como determinado na sentença recorrida.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.